Tribunal: TJSP
Processo: 1003025-05.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Exibição de documentos – Natureza autônoma da pretensão – Possibilidade – Artigo 397 do CPC – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de "ação preparatória" de natureza satisfativa em ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória – Ausência de violação de direito

Ementa:
Exibição de documentos – Natureza autônoma da pretensão – Possibilidade – Artigo 397 do CPC – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de "ação preparatória" de natureza satisfativa em ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC.
Exibição de documentos – Contrato bancário – Interesse de agir - STJ, REsp 1.349.453/MS – Artigo 1036 do CPC – Dever de sujeição – Prévio pedido e notificação extrajudicial que não têm aptidão para formalizar a mora e ausência de prova de pagamento do custo do serviço – Falta de interesse de agir – Reconhecimento – Artigo 485, incisos IV e VI, do CPC – Encargos de sucumbência revertidos.
Ação extinta, "ex offício".